Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-43.2020.8.11.0019
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000317-43.2020.8.11.0019
APELANTE: DIOGO DOS SANTOS BROTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - AMBIÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal perpetrados no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitiva, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000317-43.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DOS SANTOS BROTO - CPF: 345.908.178-37 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA APARECIDA VIEIRA - CPF: 055.641.061-05 (APELADO), JHYEVELLEY JHYELRADY AVELINO DOS SANTOS - CPF: 057.650.201-43 (APELADO), ELIELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.230.902-93 (APELADO), EDSON GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 955.556.411-68 (APELADO), DENISE BENITES - CPF: 065.890.741-78 (APELADO), LUCIANA APARECIDA VIEIRA - CPF: 055.641.061-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS BROTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - AMBIÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal perpetrados no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitiva, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

2) Recurso desprovido.

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS BROTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO DOS SANTOS BROTO
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal no. 1000317-43.2020.8.11.0019, pel MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, c.c art. 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo que ao final a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo a ser destinado à conta judicial para programas sociais (id. 121346706).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante do delito pelo qual foi condenado, sustentando insuficiência probatória
.

Aduz que a única prova que imputa a
autoria delitiva ao apelante
é a palavra da vítima que vai na “
contramão dos depoimentos das demais testemunhas
” (sic), além a materialidade não restou comprovada, pois o laudo pericial está ilegível a consubstanciar a condenação do apelante (id. 121346819).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 121346728).

O parecer, da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça,
no mérito
é pelo
desprovimento do recurso
e,
de ofício
requer seja
reavaliada a dosimetria da pena, na segunda fase, para aplicação da fração de 1/6
(um sexto) pelo agravamento da pena,
sumariando
(Id. 125428156):

“
Sentença penal condenatória – Ofensa à integridade corporal (artigo 129, §9o c/c artigo 61, inciso II, alínea “a” ambos do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/2006) – Pena definitiva fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto – substituída por 01 (uma) restritiva de direito: prestação pecuniária correspondente a 01 (um) salário mínimo – Irre signação defensiva – pedido de absolvição do delito de lesão corporal alegando insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas – pretensão descabida – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima, testemunhas e exame pericial indicando a presença de lesões físicas – jurisprudência corroborativa desse E. Tribunal – palavra da vítima assume premente relevância em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica – materialidade do crime devidamente caracterizada diante da higidez do exame pericial – manutenção da sentença condenatória – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – redimensionamento da pena relativamente a segunda fase da dosimetria da pena – ausência de fundamentação concreta pelo juiz sentenciante para elevar a pena intermediária em metade (1⁄2) – necessidade de readequação do cálculo dosimétrico da pena para incidir a fração de 1/6 (um sexto) – precedente judicial –
Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo improvimento, e de ofício, pelo redimensionamento da pena
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS BROTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito de lesão corporal, sob o argumento de que a única prova que imputa a autoria delitiva ao apelante
é a palavra da vítima
que vai na “
contramão dos depoimentos das demais testemunhas”
sic, bem como insuficiência probatória para calcar o édito condenatório na forma pronunciada pelo magistrado, destacando ausência de materialidade ante a ilegibilidade do exame de corpo de delito (id. 121346720).

Narra a denúncia que no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 23h30min., na residência localizada na Rua Boa Esperança, n.o 27, Bairro Beira Rio, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, o apelante ofendeu a integridade física da vítima Luciana Aparecida Vieira, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, descritas no laudo pericial (id. 121354960 págs. 02/06).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o c.c art. 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal (id. 121346706).

No caso, e
mbora a defesa do apelante sustente que a prova carreada aos autos é frágil e que não estaria comprovada a autoria delitiva, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca dos ilícitos por ele praticado.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio do auto de prisão em flagrante (id. 121354959 - pág. 02), boletim de ocorrência (id. 121354959 - págs. 3/4), laudo de exame de lesões corporais (id. 121354960 - pág. 03/06), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que o casal estava confraternizando na casa de uma amiga e que o apelante se afastou dela e foi para fora da residência, oportunidade em que o seguiu e o flagrou usando substâncias entorpecentes. Neste momento, iniciou-se uma discussão e o apelante arremessou uma cadeira contra a esposa que causou as lesões descritas no laudo pericial (id. 121354959).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou a agressão sofrida, relatando que:

“
(...) Nós estávamos tomando na casa da minha amiga, ai ele começou a beber, tava meio tomado já, e começou a usar droga, eu vi ele usando droga e eu não aceito ele usar droga, e eu peguei e fui discutir com ele (...), ai ele não gostou, já tava ruim já, ai não gostou e
veio para cima de mim, começou a me bater, quebrou a cadeira no meu braço, me empurrou, vish, o negócio foi feio
.(...).” Esse foi feio que a senhora disse, o que causou na senhora? “
Ah ele quebrou a cadeira no meu braço, meu braço saiu fora na hora, para colocar deu trabalho, deixou um monte de roxos nas minhas pernas, eu nem lembro onde foi que ele bateu, eu sei que no outro dia não aguentava nem andar de tanta dor no corpo
(...) ”
.
(depoimento constante da sentença id. 121346706). Destaquei

O apelante
, na fase extrajudicial, usou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 121354960 – págs. 9/10) e, apesar de intimado da data da audiência de instrução, não compareceu, de modo que foi decretada sua revelia pelo Juízo da origem (id. 121346706).

Por sua vez, o Policial Militar
Jhyevelley Jhyerady Avelino dos Santos
, em sede investigativa, informou que a polícia foi acionada via 190 e, ao chegar no local da ocorrência encontrou a vítima emocionalmente abalada, pois havia sido agredida com uma cadeira pelo companheiro (id. 121354959 – pag. 5/6).

Em Juízo o policial confirmou que a vítima acionou a guarnição policial após ser agredida pelo seu companheiro, declarando:

“(...)
Recorda dos fatos mas não com muitos detalhes devido a época decorrida; estava de serviço no dia ela solicitou a presença da guarnição informando que o marido dela havia agredido ela,
essa agressão ocorreu após ela ver ele fazendo uso de entorpecente e daí não sei qual foi o motivo que ele jogou um objeto nela,
eu não lembro o que que era exatamente;
ela tinha lesão, eu só não vou me recordar aonde que era a lesão precisamente mas eu lembro sim que ela tava lesionada
; não me lembro se a gente fez diligência para encontrar ele ou se ele já estava no local;
eu me recordo que ela falou que ele tinha jogado algo nela o que era exatamente o objeto eu não sei dizer precisamente;
[indagado se havia anteriormente atendido ocorrência do casal] a minha guarnição não, mas os dois já tinham outras ocorrências nesse mesmo sentido,
não foi só essa única vez não, ocorreram outras vezes também, mas a minha guarnição que eu me lembre foi só essa solicitação;
(...); [indagado se havia mais pessoas no local] doutor ela informou que tava numa comemoração, agora não sei dizer pro senhor se tinha mais gente no momento do fato ou não que aconteceu porque a gente foi solicitado após; sim [chegaram a ir no local]; não recorda se tinha gente no local do fato, ela falou que tava na comemoração os dois, agora não sei se foi precisamente na comemoração ou se eles saíram daquele local e foram pra um lugar isolado.”
(Trechos retirados do id. 125428156).

No mesmo sentido, são as declarações do Policial Militar
Elieson Pereira dos Santos,
na fase extrajudicial (id. 121354959 – pag. 7).

As testemunhas
Denise Benites, Daniel Dias da Silva, Edson Gonçalves
e
Cleonice Augusto
(id. 121354962 – págs. 02/05), quando ouvidas pela autoridade policial, apesar de não terem presenciado as agressões perpetradas pelo apelante contra a vítima, são uníssonas em afirmar que ficaram sabendo da briga entre o casal e que o acusado teria agredido sua companheira.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar Jhyevelley Jhyelrady Avelino dos Santos, em ambas as fases processuais e pelas demais testemunhas que forma ouvidas apenas na fase extrajudicial.

A autoria do delito se apresenta inconteste, consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, asseverando que o apelante lhe arremessou uma cadeira que atingiu seu braço vindo, inclusive, a deslocá-lo. Além do que, no dia seguinte, relatou que teve dificuldades em se locomover.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do delito por ausência de provas, tendo em vista que o laudo pericial, apesar de estar com a imagem um pouco desgastada, devido ao escaneamento é hígido o bastante para atestar as lesões sofridas pela vítima.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa.

Quanto ao pleito formulado de ofício pela Procuradora de Justiça para que a
pena intermediária
do apelante fosse readequada à fração de 1/6, entendo não ser possível, vez que a fração efetivamente aplicada à pena base foi à de 1/6 (um sexto), e não de “1/2” (sic) como está descrito na sentença, ocorrendo, tão somente erro material ao digitar a fração de aumento.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por

DIOGO DOS SANTOS BROTO
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022